Tribunal: TJPA
Processo: 0000635-54.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DA ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. 1. Não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de fundamentação da sentença, quando a decisão se encontra bem fundamentada, apontando os elementos de prova que lhe emprestam substrato. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito. 3. A majorante do emprego de arma branca foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, vez que o réu, conforme depoimentos das testemunhas em juízo, cometeu o assalto utilizando uma faca tipo peixeira para ameaçar a vítima, não merecendo prosperar os argumentos da defesa. Porém, tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão. 4 ? Reclassificada a conduta do recorrente, com a exclusão da extinta majorante da arma branca, deve ser reformada a dosimetria da pena, para excluir do seu cálculo o aumento decorrente da referida majorante, passando a ser concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa, mantendo-se o regime inicial de seu cumprimento, qual seja, o aberto, bem como os demais termos da decisão. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000635-54.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CRISTIANO BENTES MOURA (Defensoria Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
DES.
or.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DA ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
1. Não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de fundamentação da sentença, quando a decisão se encontra bem fundamentada, apontando os elementos de prova que lhe emprestam substrato. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento e as declarações seguras feitas pela vítima, corroborados pelas testemunhas em juízo, seus depoimentos descrevendo detalhadamente os fatos, associados às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito.
3. A majorante do emprego de arma branca foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, vez que o réu, conforme depoimentos das testemunhas em juízo, cometeu o assalto utilizando uma faca tipo peixeira para ameaçar a vítima, não merecendo prosperar os argumentos da defesa. Porém, tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
4 - Reclassificada a conduta do recorrente, com a exclusão da extinta majorante da arma branca, deve ser reformada a dosimetria da pena, para excluir do seu cálculo o aumento decorrente da referida majorante, passando a ser concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa, mantendo-se o regime inicial de seu cumprimento, qual seja, o aberto, bem como os demais termos da decisão.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,
PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RECLASSIFICANDO-SE A CONDUTA DO RECORRENTE PARA OS LINDES DO ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP, REFORMANDO A DOSIMETRIA DA PENA QUE PASSA A SER, CONCRETA E DEFINITIVA, EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quinze e vinte e dois do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
CRISTIANO BENTES MOURA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 13 dias-multa.

Segundo a sentença:
¿(...) no dia 04 de janeiro de 2009, por volta das 21:30 horas, na Av. Pedro Miranda, próximo a Trav. Alferes Costa, Bairro da Pedreira, o acusado, mediante grave ameaça e com emprego de uma faca, do tipo peixeira, subtraiu da vítima sua bicicleta, empreendendo fuga logo e seguida. A vítima gritou por socorro e foi abordada por um rapaz de motocicleta que ao saber do ocorrido saiu em perseguição do acusado, retornando algum tempo depois ao local do delito, onde avisou a vítima que o assaltante havia sido capturado na Praça Angelim, local em que a vítima se dirigiu e reconheceu o denunciado como autor do delito. O acusado então foi conduzido à Seccional, onde foi autuado em flagrante delito. A res furtiva foi integralmente recuperada pela vítima, e a faca utilizada no delito foi apreendida. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 156/162).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 184 e 187/194) onde pede:

1 - Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação;

2 - No mérito, a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas;

3 - Alternativamente, o decote da majorante do emprego de arma, sob alegação de inexistência de prova do seu uso.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 195/201).

O feito foi encaminhado a este Tribunal em 24/05/2017 e distribuído a minha relatoria, vindo-me concluso em 01/06/2017, quando determinei seu encaminhamento ao
custos legis
(fl. 205).

O Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 207/211).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 03/07/2017.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Da preliminar de nulidade:

A defesa alega que a sentença não está devidamente motivada, não deixando claro se está baseada em indícios produzidos na fase inquisitória ou em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pois não aponta as provas utilizadas para se sustentar.

Não procede a alegação.

Com efeito, o magistrado
a quo
apontou que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos documentos que compõem o IPL e a autoria encontra-se assente nas provas dos autos, dentre as quais destacou os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.
2 - Do pleito absolutório:

É inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Ocorre que a vítima, apesar de não ter sido ouvida em juízo, apresentou declaração lúcida, coesa e segura acerca dos fatos perante a autoridade policial (fl. 10), dando detalhes da ação criminosa, de onde se lê:
¿(...) Que se encontrava na Av. Pedro Miranda próximo a Alferes Costa por volta das 21h30, quando viu um indivíduo com uma faca tipo peixeira em punho indo em sua direção, e sentiu logo que ia ser roubada, esse indivíduo anunciou o roubo dizendo `isso é um assalto¿ que a declarante se adiantou e entregou de imediato sua bicicleta ao meliante e havia consigo também uma sacola de plástico que no seu interior encontrava-se seu celular e tentou esconder essa sacola, que o meliante se evadiu do local, que de imediato a declarante gritou por socorro e naquele momento passava também por ali um cidadão o qual a declarante desconhece o nome e endereço e esse individuo encontrava-se dirigindo uma motocicleta que atendendo o pedido de socorro esse motociclista saiu em perseguição ao meliante que fugira com a bicicleta da declarante; Que momentos após esse motociclista retornou ao local do roubo e ainda encontrou a declarante caminhando, foi quando interceptou a declarante dizendo senta aqui na garupa da moto porque o meliante que lhe roubou se encontra preso por policiais militares que se encontravam na praça Angelim na Av Senador Lemos; chegando a esse local a declarante viu o meliante que lhe roubou já algemado por policiais militares e de imediato disse aos policiais que prenderam o meliante, que reconhecia o mesmo como o autor do crime de roubo que fora vítima e que aquela bicicleta apreendida de posse do meliante era sua e havia sido roubada minutos antes. (...)¿

Às fls. 15 e 16 constam os autos de apresentação e apreensão de objeto de entrega, evidenciando a materialidade do crime.

As declarações da vítima foram corroboradas em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão do réu, vejamos:

O Policial Israel Barbosa Braga declarou em juízo (fl. 110):
¿(...) Que efetuou a prisão do réu; Que estava em ronda quando um rapaz de motocicleta chamou o depoente e disse que um homem que vinha atrás dele com uma bicicleta havia acabado de assaltar uma moça; Que o depoente foi ao encalço da pessoa indicada, abordando o denunciado, que estava na bicicleta; Que mandou-o levantar a camisa e constatou que ele portava uma faca; Que o algemou e logo em seguida chegou a vítima em uma moto, dizendo que a bicicleta lhe pertencia e que havia acabado de ser assaltada pelo denunciado às proximidades da praça Eduardo Angelim; Que levou o denunciado, a vítima e a bicicleta para a delegacia para os devidos procedimentos; Que apenas a bicicleta havia sido roubada; Que a faca foi apresentada na Delegacia; Que o acusado cometeu o crime sozinho.¿

O Policial Paulo Adonis Conceição Mendes declarou em juízo (fl. 112):
¿(...) Que participou da prisão do réu; Que estava em ronda com os demais policiais quando foram acionados por um motociclista, informando que uma senhora havia sido assaltada próximo a Pedro Miranda; Que diligenciaram e encontraram o acusado; (...) Que a vítima reconheceu o acusado; (...)¿

O Policial Jamilson Ferreira Carreira declarou em juízo (fl. 114):
¿(...) Que estavam em ronda com os demais policiais quando deles se aproximou um cidadão de motocicleta, dizendo que uma mulher havia sido assaltada com uma peixeira; que esse rapaz os ajudou a encontrar o assaltante, que se tratava do acusado; que ele estava com a bicicleta da vítima; que ele foi revistado e foi encontrado, em seu poder, a peixeira; que o motociclista foi buscar a vítima, que o reconheceu sem nenhuma dúvida e esclareceu que aquela era sua bicicleta, a qual havia sido roubada; que os outros foram para a delegacia e a faca foi apresentada à autoridade; que a bicicleta foi devolvida para a vítima.¿

O réu, por sua vez, na Delegacia confessou o delito (fl. 11), porém, não foi localizado para ser ouvido em juízo.

Como se vê, o contexto probatório contido nos autos não deixa dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

Os fatos foram descritos com detalhes pela vítima, cujas declarações foram corroboradas, em juízo, pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada.
3 - Do decote da majorante:

A defesa pede o decote da majorante decorrente do uso de arma branca, por ausência de provas de seu uso.

Não prosperam os argumentos da defesa de vez que, além de constar dos autos o Auto de Apresentação e Apreensão da arma (fl. 15), conforme remansosa jurisprudência, com base na Lei vigente ao tempo do fato, as provas testemunhais se prestavam a configurar a referida majorante e,
in casu
, as testemunhas e a vítima declararam em juízo, de forma unânime, que o acusado portava uma faca, tipo peixeira, no momento do assalto, utilizando-o para ameaçar a vítima.

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Dessa forma, a majorante do emprego de arma, foi, ao tempo da sentença, bem aplicada, coerente com a lei, doutrina e jurisprudência dominantes à época, não merecendo prosperar os argumentos da defesa.

PORÉM
, como se sabe, houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu,
merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO
a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, caput, c/c art.14, II, do Código Penal e, consequentemente, opero nova dosimetria da pena, apenas para excluir a parcela de aumento decorrente da majorante.

Nesse passo, mantenho a pena-base fixada pelo juízo em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Conforme assinalou o juízo, não há atenuantes nem agravantes a se considerar.

O juízo reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), reduzindo a pena em 1/3 (um terço), passando à dosá-la em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa, a qual resta concreta e definitiva
, ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento.

Mantenho o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos termos do que dispõe o art. 33 do CP, bem como os demais termos da sentença.
4) Disposição Final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, aplico as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente e, em decorrência, reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, passando sua pena concreta e definitiva a ser de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br